Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA FÍSICA. SOCIEDADE ANÔNIMA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO. RESPONSABILIDADE DIRETA. AUSÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE PELA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS. CONDIÇÕES DE VALIDADE. INTERMEDIAÇÃO DE BENS DIGITAIS. MERCADO FINANCEIRO. FRAUDE. ESQUEMA PONZI. PRÁTICA VEDADA. ILICITUDE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RENTABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FIANÇA. CARTA DE FIANÇA. ATIPICIDADE. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSUMIDOR. PARTE HIPOSSUFICIENTE.

1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que representa a pertinência subjetiva para a demanda. É a aptidão específica para ser parte em determinada demanda como titular, ativo ou passivo, de uma obrigação de direito material deduzida em juízo.

2. A pessoa jurídica é dotada de personalidade própria para assunção de direito e obrigações e, de regra, de forma independente dos seus administradores. Com efeito, não se confunde a pessoa jurídica com a pessoa física dos sócios que a representam (artigo 49-A do Código Civil), não sendo possível alcançar os bens destes últimos de maneira imediata pelos danos causados pela pessoa jurídica, salvo pela via própria e excepcional da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 50 do Código Civil), que não é a hipótese dos autos.

3. É forçoso firmar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista porquanto parte autora e ré se inserem, respectivamente, no enquadramento de consumidor e fornecedor previsto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, tendo a primeira adquirido serviço de intermediação financeira e operacionalização de aquisição e manutenção de bens digitais geridos e fornecidos pela última. Precedentes TJDFT.

4. No caso, as evidências acostadas indicam um acordo genérico de promessa de pagamento de juros remunerados em percentuais extraordinários e incomuns; a garantia de retornos elevados com uma rentabilidade regular mensal fixa anormal em comparação às transações regulares habitualmente realizadas no mercado financeiro; e a oferta investimentos sem as informações precisas da operacionalização e das estratégias de mercado assinalam a formatação de “Esquemas Ponzi”, que, basicamente, são investimentos golpistas e fraudulentos onde o pretenso investidor entrega seu dinheiro a uma suposta gestora com a promessa de constantes e altos ganhos insustentáveis em médio ou longo prazo.

5. Constatada a ocorrência de “Esquema Ponzi”, está demarcada a ilicitude do contrato por ser prática proibida no ordenamento jurídico pátrio (artigo 2o, inciso IX, da Lei n.o 1.521/51 e artigo 104, inciso II c/c artigo 166, inciso II, do Código Civil), o que impõe a declaração de nulidade de todo negócio jurídico e a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes dele (artigo 182 do Código Civil). Precedente TJDFT.

6. Derivando a matéria de responsabilidade contratual, devem os juros de mora “ex persona” ter fluência a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). Precedentes TJDFT.

7. A fiança é um tipo de contrato acessório por meio do qual terceiro assume o compromisso junto ao credor de que irá satisfazer a obrigação assumida pelo devedor na hipótese deste último não cumpri-la (artigo 818 do Código Civil).

8. Os contornos de toda a sistemática lançada pela formatação do Esquema Ponzi delineiam a responsabilidade solidária da afiançadora que integrou, durante a formalização das pretensões negociais da fornecedora de serviços, a cadeia de consumo (artigo 7o e 14 do Código de Defesa do Consumidor), não havendo se falar em responsabilidade subsidiária da afiançadora, na medida em que penalizaria o consumidor, parte hipossuficiente na relação consumerista.

9. Recursos conhecidos e desprovidos.